Tribunal: TJMT
Processo: 1019398-30.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019398-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA - CPF: 024.704.351-61 (AGRAVADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL / DANO MORAL E LUCRO CESSANTE POR EVICÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJe – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa que “
Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação.”.

In casu
, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
, em face da decisão monocrática de ID 180922153, que monocraticamente desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019398-30.2023, que pretendia a reforma da decisão de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação à execução, afastando a tese de nulidade dos atos processuais realizados após a apresentação da contestação por não ter sido devidamente intimado.

Em suas razões, de ID 183547193 a empresa agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois requereu por escrito em sua contestação a sua habilitação nos autos, contudo, o seu antigo patrono continuou sendo intimado dos atos processuais, o que lhe causou prejuízos, gerando a nulidade absoluta previsto no art. 280, do CPC. Defende que esta tendo o seu direito a ampla defesa e contraditório tolhidos.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que monocraticamente desproveu o agravo de instrumento por ela apresentado, em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

“Nos moldes do art. 269, caput, do Código de Processo Civil “a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. Pode ser realizada através de mandado, por meio eletrônico, através do Diário da Justiça, pelo correio ou mesmo por edital.

Em regra, é realizada através da pessoa do advogado constituído nos autos, por meio eletrônico, conforme art. 270 do CPC. Além disso, nos termos do § 5º do art. 272 do CPC, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

A ausência de intimação válida, por sua vez, pode gerar nulidade absoluta se o ato se tratar de providência indispensável, bem como capaz de gerar prejuízo à parte interessada. Ademais, o art. 280 do CPC assim dispõe que “as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

Ainda, de acordo com o disposto no art. 278 do CPC “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Referida norma não discrimina “se a comunicação da irregularidade deve ser feita em primeira ou segunda instância. Tal irá depender de cada caso concreto. Se a primeira oportunidade surgiu, para o ora recorrente, quando foi intimado da baixa dos autos para dar início à execução, pode ele, ou melhor, deve, alertar o juiz da nulidade” (REsp 245.647/SC, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 290).

Diante de tais premissas, analisando o caso dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida, pois não há nulidade processual arguida pela parte agravante, senão vejamos.

Nos autos de origem foi certificado que:

“... possibilitando informar que em 27/10/2022 o advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, estava devidamente habilitado, tendo juntado contestação, conforme ID 41169713 em 14/10/2020 e manifestação no ID 42810768 em 04/11/2020, mas não efetivando sua habilitação. Bem como, cabe a esta serventia informar ainda que, por meio da consulta em "Acesso de Terceiros", houve acesso aos autos do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO,.”

Acerca deste tema, o artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação
.”

Portanto, observando que a habilitação em cada processo deve ser realizada pelo próprio advogado atuante na causa, não há que se falar em ato falho do Poder Judiciário ou falha do cartório em que o processo transcorreu em primeiro grau, visto que as intimações foram realizadas, em nome do advogado cadastrado nos autos para receber as intimações.

Ademais, o Juízo a quo, na decisão combatida, destacou que o advogado “Adahilton de Oliveira Pinho” teve acesso aos autos eletrônicos por meio do “acesso de terceiros.”.

Portanto, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que, no caso em apreço, o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam.

A propósito, também colaciono julgado apresentado em primeiro grau que molda-se como uma luva ao caso em apreço:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - INOCORRÊNCIA - SISTEMA PJe - RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR - PORTARIA CONJUNTA 411/PR/2015 DO TJMG - RECURSO NÃO PROVIDO - Em se tratando de processo eletrônico, o próprio advogado pode realizar habilitação no sistema PJe, de forma autônoma, consoante prevê o art. 11 da Portaria Conjunta 411/PR/2015. Hipótese em que não se há falar em nulidade de atos processuais nos casos em que o vício apontado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam. (TJ-MG - AI: 10000181167024001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 23/07/0019, Data de Publicação: 31/07/2019).”

Diante disso, imperiosa a manutenção da decisão combatida.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023